Tribunal: TCU
Processo: 012.069/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. PLANO ECONÔMICO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora da Funasa/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. reconhecer o registro tácito da concessão de aposentadoria à sra. Mara Jeanne Lira Tavora Gurjão (formulário Sisac de peça 3), nos termos do RE 636. 553/RS; 9.2. encaminhar os autos à Sefip para a adoção dos procedimentos tendentes à revisão de ofício da presente concessão, caso demonstrada a incorreção da absorção da rubrica oriunda do adiantamento pecuniário de que trata o art. 8o da Lei no 7.686, de 2 de dezembro de 1988.